Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO CORRÉU. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS.

1. Evidenciado o liame subjetivo dos réus na prática delitiva e a divisão de tarefas entre eles para o sucesso da empreitada criminosa, torna-se inviável o reconhecimento da participação de menor importância

2. Não há como reconhecer a participação de menor importância no roubo apurado, diante da comprovação de que a conduta do réu não foi de mera assistência, tendo ele ciência do crime e colaborado com a prática delitiva combinada pelo grupo, em nítida divisão de tarefas, a fim de garantir o sucesso da prática criminosa e receber, ao final, a sua parte sobre o produto do crime.

3. Recurso desprovido.